Tribunal: TJMT
Processo: 0001131-92.2017.8.11.0014
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001131-92.2017.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO - CPF: 854.927.601-49 (EMBARGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE - CPF: 803.660.311-04 (EMBARGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (EMBARGANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), GERALDO PACHECO DE OLIVEIRA - CPF: 378.033.011-34 (EMBARGANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO - CPF: 854.927.601-49 (EMBARGANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), GERALDO PACHECO DE OLIVEIRA - CPF: 378.033.011-34 (EMBARGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE - CPF: 803.660.311-04 (EMBARGANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO - CPF: 854.927.601-49 (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE - CPF: 803.660.311-04 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (EMBARGANTE), GERALDO PACHECO DE OLIVEIRA - CPF: 378.033.011-34 (EMBARGANTE), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIRO ACLARATÓRIO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – SEGUNDO INTEGRATIVO – ALEGADO ERRO MATERIAL – EQUÍVOCO NÃO CONSTATADO –
AMBOS OS RECURSOS REJEITADOS
.

Não há qualquer contradição e/ou omissão no Acórdão que, de forma fundamentada no princípio da causalidade, inverte o ônus da sucumbência e condena o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Se no dispositivo do voto condutor consta de forma expressa que as verbas sucumbenciais são de responsabilidade dos “Apelados/Executados”, não há falar em erro material ou possível dúvida quanto à condenação da empresa que era autora da Ação de Execução, ou seja, a Exequente ao pagamento dessas verbas. Está claro que não foi compelida a arcar com os custos do processo.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Embargos de Declaração: o primeiro oposto por
Frederico Wagner Franca Tannure Filho
e o segundo pela empresa
Corteva Agroscience do Brasil Ltda.
, em virtude do Acórdão de Id. 157757167 que, em julgamento unânime, proveu o Recurso de Apelação interposto por
Geraldo Pacheco de Oliveira
.

O primeiro Embargante alega que o
decisum
é obscuro e contraditório.

Aduz que se não houve pretensão resistida, não há falar em honorários advocatícios em favor do Advogado do Embargado, nos termos do artigo 85, § 2.º, incisos I a IV, do CPC.

No entender desse Recorrente,
“se não houve pretensão resistida do Apelante, certo seria tão somente prover o recurso de apelação para extirpar sua condenação na sucumbência, mas se mostrou contraditório a inversão sucumbencial do patrono que não laborou nos autos até o momento do recurso de Apelação.”

A segunda Embargante, empresa Corteva Agroscience do Brasil Ltda., alega a presença de erro material.

Sustenta que embora tenha figurado como Exequente na Ação principal e, de conseguinte, como Apelada no Recurso interposto pelo Embargado, para evitar possível equívoco de interpretação, deve constar expressamente no Acórdão que somente os Executados Frederico Wagner Tannure Filho e José Augusto Astutt Tannure são os responsáveis pelo pagamento dessas verbas.

Intimado, Geraldo Pacheco de Oliveira apresentou manifestação (Id. 159679164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Relembro que o Embargante Frederico Wagner França Tannure Filho, juntamente com Augusto Astutt Tannure, ajuizaram Ação de Nulidade de Arrematação c/c Pedido de Tutela de Urgência em desfavor da empresa Du Pont do Brasil S/A – Divisão Pionner Sementes, atualmente Corteva Agroscience do Brasil Ltda., e de Geraldo Pacheco de Oliveira.

Na petição inicial, sustentaram que é nula a arrematação ocorrida nos Autos n.º 0001728-95.2016.8.11.0014, em razão da falta de intimação quanto aos atos processuais que precederam ao leilão.

Durante o trâmite processual, os Autores/Executados, dentre eles o Embargante Frederico Wagner França Tannure Filho, celebraram acordo com a Requerida/Exequente, aqui segunda Embargante, Corteva Agroscience do Brasil Ltda., oportunidade em que pleitearam o reconhecimento da perda superveniente do objeto da Ação.

Por sua vez, o Requerido/Embargado Geraldo Pacheco de Oliveira, que arrematou o bem penhorado, pleiteou a devolução dos valores pagos.

O Juiz de primeiro grau julgou extinta a Ação de Nulidade de Arrematação c/c Pedido de Tutela de Urgência em virtude da perda superveniente do objeto. Contudo, ao final, condenou o Arrematante/Embargado Geraldo Pacheco de Oliveira a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Embargado interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma parcial da sentença, especificamente o capítulo em que foi condenado a arcar com as verbas sucumbenciais.

No Recurso de Apelação alegou, em síntese, que não pode ser responsabilizado pelos encargos da lide, eis que não deu causa ao ajuizamento da Ação, muito menos a possível nulidade da arrematação.

Esta Câmara, por unanimidade, deu provimento ao Apelo, inverteu o ônus da sucumbência e condenou os Apelados/Executados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O primeiro Embargante,

Frederico Wagner França Tannure Filho, alega que o
decisum
é obscuro e contraditório.

Aduz que se não houve pretensão resistida, não há falar em honorários advocatícios em favor do Advogado do Embargado, nos termos do artigo 85, § 2.º, incisos I a IV, do CPC.

No entender desse Recorrente,
“se não houve pretensão resistida do Apelante, certo seria tão somente prover o recurso de apelação para extirpar sua condenação na sucumbência, mas se mostrou contraditório a inversão sucumbencial do patrono que não laborou nos autos até o momento do recurso de Apelação.”

Se não bastasse a clara intenção de reformar o julgado, o que não é concebível por esta via exceto em situações
sui generis
, não há qualquer ponto contraditório ou omisso no Acórdão objurgado.

No voto condutor consta expressamente que:

Em que pese ao costumeiro acerto do Juiz a quo, a sentença merece reforma quanto ao ônus da sucumbência, eis que o Apelante/Arrematante não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois não detinha o conhecimento acerca da nulidade dos atos processuais anteriores à arrematação.

Dito de outro modo, o Apelante/Arrematante, certamente, não deu causa ao vício que ocorreu, eis que, para arrematar o imóvel valeu-se dos documentos que instruíram a Carta Precatória e das informações indicadas pelo Sr. Leiloeiro no Edital de Venda.

Nesse sentido, não pode o Recorrente ser responsabilizado pelos encargos da lide, por força do princípio da causalidade.

Ademais, sequer apresentou pretensão resistida, ao contrário, apenas requereu a devolução dos valores pagos.

Esclareço que o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais, até mesmo, por exemplo, em casos de reconhecimento de prescrição e extinção sem resolução de mérito uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o direito.

Diante disso, a atribuição do ônus de sucumbência ao Apelante/Arrematante importa violação ao princípio da boa-fé processual, e significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida e teve o bem penhorado e levado a leilão.

Assim, o Recurso Aclaratório oposto por Frederico Wagner França Tannure Filho deve ser rejeitado.

A segunda Embargante, por sua vez, aduz que há erro material no julgado, pois não consta expressamente que ela não é responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

Não há qualquer erro material a ser corrigido.

No dispositivo está consignado que os “Apelados/Executados” são responsáveis pelo pagamento dessas verbas, e a Apelante era a autora da Ação de Execução, ou seja Exequente; logo, evidente que não foi compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Com essas considerações,
rejeito ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023